Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-21.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Homicídio qualificado. Nulidade. Sentença contrária à decisão dos jurados. Circunstâncias judiciais. Pena: fração de aumento. Agravante. Debate em plenário.
1 - As nulidades posteriores à pronúncia, se não suscitadas na sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri, preclusas, tornam-se superadas.
2 - Não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” do inciso III do art. 593 do CPP) se a sentença proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.
3 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes quanto ao crime e a autoria, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
4 – Para avaliar negativamente a personalidade do agente, suficiente o exame do comportamento desse – baseado em dados concretos dos autos - para avaliar sua periculosidade, desonestidade ou perversidade.
5 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
6 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
7 - A agravante do perigo comum não mencionada nos debates não pode ser reconhecida pelo juiz presidente (arts. 476 e 492, I, "b", ambos do CPP).
8 - Apelação provida em parte.